Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
I. À luz do que dispõe o § 5o do artigo 65 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 14.879/2024, ainda que se trate de demanda ajuizada por consumidor, caracterizada a escolha de foro aleatório, assim considerado “aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda”, o juiz pode declinar de ofício da competência com vistas à preservação do “juiz natural”.
II. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.